Tribunal: TJES
Processo: 5004189-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004189-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ALMEIDA VIEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE OFERTA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de demanda ajuizada por BRUNO ALMEIDA VIEIRA em face de PICPAY SERVIÇOS S.A. e SOMENTE S.A. mediante a qual a parte requerente relata, em síntese, que observou a oferta de produto de teleconsultas com psicólogos e psiquiatras em seu aplicativo, no valor mensal fixo de R$ 39,90, o qual seria prestado pela empresa SOMENTE S.A. O autor discorre que o produto é por tempo indeterminado e valor fixo. No entanto, alega que foi atendido pela primeira vez sem maiores problemas, tendo, inclusive, adquirido receita para medicamento controlado por 30 dias. No entanto, não conseguiu retorno com o profissional, sendo informado que a parceria da SOMENTE S.A e PICPAY estava suspensa e, portanto, se fazia necessário aderir a um plano no valor de R$199,00 mensais”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Ré pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora não comprovou nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, entendeu corretamente a decisão a quo: “Pois bem, incontroverso que o autor aderiu, em 14/12/2023, plano ofertado pelo PICPAY em parceria com a SOMENTE S.A para saúde mensal no valor de R$ 39,90/mês que inclui até 03 sessões de terapia e 1 consulta psiquiatra (se precisar), assim como assistência de profissionais experientes (id 39010981). Ainda, que foi dito ao requerente que seria por tempo indeterminado (id 39010982). A oferta é clara e afirma tratar-se de um “super desconto de lançamento”. Após detida análise, entendo que razão não merece o autor. Isso porque, cumpre destacar a importância da boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais. Tal princípio impõe às partes o dever de agir com lealdade e cooperação mútua, de modo que suas condutas sejam pautadas pela confiança e transparência, a fim de se evitar o abuso de direito e a frustração legítima das expectativas. No caso concreto, a oferta divulgada pela requerida, conforme demonstrado ao menos no folder apresentado, tratava-se claramente de um lançamento promocional, com a divulgação de um "super desconto de lançamento". Ou seja, ainda que o autor alegue ter havido menção a "tempo indeterminado" por parte de uma funcionária, há de se considerar que, à luz da boa-fé contratual, nenhuma oferta comercial pode ser interpretada como perpétua ou válida indefinidamente. O entendimento contrário estaria em descompasso com a lógica comercial e com os princípios que regem a vida em sociedade. Assim, mesmo diante da alegação do autor de que a promoção teria sido oferecida por tempo indeterminado, é razoável e necessário que o consumidor compreenda que ofertas de lançamento, especialmente com condições promocionais tão vantajosas, são limitadas no tempo e sujeitas a condições específicas. O princípio da boa-fé, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, exige que ambos atuem com razoabilidade. Ademais, ainda que o autor alegue o não cumprimento da oferta, o réu apresentou elementos suficientes demonstrando que a mora decorreu da própria conduta do autor, que não efetuou os pagamentos devidos. Cabia ao autor, neste caso, a comprovação de que estava adimplente, o que não foi feito de forma eficaz, mesmo na réplica, onde apenas sustenta que a culpa não seria exclusivamente sua, mas não apresenta provas concretas que refutem as alegações da requerida”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)